Tribunal: TJSP
Processo: 2103274-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTUAÇÃO SOFRIDA POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – Irregularidades identificadas em veículo da frota pelo Poder Concedente (Município de Taboão de Serra) – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTUAÇÃO SOFRIDA POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – Irregularidades identificadas em veículo da frota pelo Poder Concedente (Município de Taboão de Serra) – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.